Tribunal: TJSP
Processo: 2244638-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora de faturamento de terceira que não é devedora – Na atual legislação processual civil, qualquer forma de desconsideração de personalidade jurídica, deve ser precedida de procedimento próprio, com as garantias do contraditório e da ampla defesa – Ainda que em tese seja admissível a penhora na "boca do caixa", este consiste em penhora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora de faturamento de terceira que não é devedora – Na atual legislação processual civil, qualquer forma de desconsideração de personalidade jurídica, deve ser precedida de procedimento próprio, com as garantias do contraditório e da ampla defesa – Ainda que em tese seja admissível a penhora na "boca do caixa", este consiste em penhora sobre o faturamento, que também deve observar procedimento próprio e não pode inviabilizar as atividades da pessoa jurídica – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244638-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante TEXPAL
QUÍMICA LTDA., é agravado JOSÉ ADALBERTO PIERROTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244638-42.2019.8.26.0000 -Voto no 18.664
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2244638-42.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 0001419-21.2018.8.26.0650
Comarca: Valinhos (1a Vara)
Agravante: Texpal Química Ltda.
Agravado: José Adalberto Pierrotti
Juíza: Bianca Vasconcelos Coatti
Voto n. 18.664
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença Penhora de faturamento de terceira que não é devedora
Na atual legislação processual civil, qualquer forma de
desconsideração de personalidade jurídica, deve ser precedida de
procedimento próprio, com as garantias do contraditório e da
ampla defesa Ainda que em tese seja admissível a penhora na
"boca do caixa", este consiste em penhora sobre o faturamento,
que também deve observar procedimento próprio e não pode
inviabilizar as atividades da pessoa jurídica Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de cumprimento provisório de sentença, em ação de
dissolução parcial de sociedade e liquidação de haveres, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 40/42 e 47/48 (embargos de declaração), que
determinou a penhora de 50% (cinquenta por cento) do faturamento mensal
líquido da agravante, descontados os pagamentos de funcionários e haveres
legais, até a quitação do débito, posto terem as penhoras efetuadas resultado
insuficientes para quitar o débito, entendendo cabível a penhora sobre o
faturamento líquido da empresa da qual são sócios-administradores os
executados, e determinou, após efetivada a penhora, se nomeasse o
representante legal como depositário, e intimá-lo a comprovar o depósito
judicial e o faturamento todo 5o dia útil de cada mês, a partir da efetivação da
penhora, em conformidade com o art. 866, § 2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244638-42.2019.8.26.0000 -Voto no 18.664
3
Sustenta a recorrente, que na qualidade de terceiro
prejudicado (art. 966, CPC), opôs embargos de declaração para que se
esclarecesse o que viria a ser receita líquida e como se daria a penhora,
insurgindo-se diante de sua rejeição, pois evidente que a determinação posta
na decisão, de ofício e com fulcro no art. 866 do CPC, em relação a si,
empresa que não é parte no processo, a prejudica sobremaneira, pois atinge
frontalmente direito de que é titular, de forma que, não pode prosperar, visto
não poder sofrer as consequências jurídicas das demandas em tela e ter
metade seu faturamento líquido mensal penhorado para saldar dívida da
pessoa física de seus sócios, as quais não se confundem com a pessoa jurídica
da empresa, o que, por si só, impede a efetivação da penhora da forma como
determinada, sendo manifesta sua ilegitimidade para tanto, mesmo porque
não poderia ela subsistir, porque no caso não se aplica o citado art. 866 de
forma isolada, que somente pode ser utilizado quando o executado for pessoa
jurídica e não pessoa física, como ocorreu no caso em análise, sendo o art.
835, inciso X, do já citado diploma legal, claro ao afirmar a que a penhora
poderá recair sobre faturamento da empresa devedora e não sobre o
faturamento da empresa que o executado é sócio e que nunca integrou o polo
passivo.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão, consignando a necessidade da liminar, vez que o depósito dos
valores penhorados pelo MM. Juízo a quo inicia-se no próximo dia 15 de
novembro de 2019, conforme faz prova o anexo mandado devidamente
cumprido (doc. 11 fls. 64/65).
Deferido o efeito suspensivo (fls. 71/73), foram
apresentadas contrarrazões sustentando-se o desprovimento do recurso (fls.
78/93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244638-42.2019.8.26.0000 -Voto no 18.664
4
É o Relatório.
É possível conhecer-se diretamente em Segundo Grau da
matéria do recurso de terceiro prejudicado, sem que isso importe em
supressão de instância, até porque, eventual pedido que fosse dirigido ao
Juízo de origem não suspenderia o prazo recursal.
Como constou da decisão que deferiu a liminar, não
sendo a agravante devedora, deveria, se for o caso, ter havido procedimento
próprio de desconsideração da personalidade jurídica, no caso, inversa, sem o
que não é possível o bloqueio de ativos financeiros de terceiros, sendo
distinta a pessoa jurídica de seus sócios, mesmo que estes sejam os devedores
do agravado, ainda que relevantes os argumentos apresentados pelos
agravados.
No mais, ainda que em tese seja admissível a penhora na
"boca do caixa", este consiste em penhora sobre o faturamento, que também
deve observar procedimento próprio e não pode inviabilizar as atividades da
pessoa jurídica.
Não estão caracterizadas neste instrumento as hipóteses
de litigância de má-fé.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, confirmando-se a liminar de fls. 71/73.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica